Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Processo : 0721540-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de reclamação proposta por ILTOMAR HELENO e OUTROS, para que prevaleça a autoridade do acórdão n. 1138162 da 5a Turma Cível, proferido nos autos da Apelação n. 2016.01.1.049850-9, da relatoria do Des. Angelo Passareli. Os reclamantes relatam que eram possuidores de terrenos no Condomínio Pousada das Andorinhas, mas, “em janeiro/2010, o ex-síndico HERIVELTO LUIZ CORREA, de forma ilegal e arbitrária, excluiu os autores e mais 440 (quatrocentos e quarenta) adquirentes”, logrando esse intento com a criação de uma associação de proprietários e possuidores de unidades imobiliárias, em assembleia realizada em 09/01/2010. Narram que, em 2011, ajuizaram a Ação Anulatória n. 2011.01.1.018078-9 contra o Condomínio Rural Pousada das Andorinhas e a Associação, suscitando a nulidade da assembleia que criou a referida associação de moradores. Falam que o Condomínio foi excluído da ação por ilegitimidade passiva e, no mérito, o pedido foi julgado improcedente, considerando “válida a criação da ASSOCIAÇÃO e a exclusão dos autores como SÓCIOS-FUNDADORES dessa associação”. Contam que, em virtude da exclusão do Condomínio do polo passivo da aludida ação anulatória, em 2019, propuseram a Ação de Reintegração de Posse n. 0737460-44.2019.8.07.0001 somente contra o Condomínio. Asseveram que, induzido a erro, e porque não tinha conhecimento do precedente desta 5a Turma Cível formado em outra ação que atacou a criação da mesma Associação, o juízo a quo “julgou improcedente o pedido dos autores, que objetivava a devolução dos nomes dos reclamantes para a listagem do condomínio, pois ASSOCIAÇÃO e CONDOMÍNIO eram pessoas jurídicas diversas”. Consideram que o juízo originário “simplesmente julgou extra petita e cometeu erro de fato em relação à posse indireta dos autores, exaustivamente provada nos autos”, preferindo “acolher as alegações sabotadoras do Advogado LÍVIO PINTO, no sentido de que a exclusão dos autores já havia sido decidida na Ação Anulatória de 2011”. Declaram que, em abril de 2014, tomaram conhecimento de que o advogado do Condomínio já sabia que a 5a Turma Cível “havia ANULADO A ASSEMBLEIA de criação da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTE NO PARCELAMENTO POUSADA DAS ANDORINHAS, ocorrida em 09/1/2010, nos autos do Processo no 2016.01.1.049850-9 (0012265-06.2016.8.07.0001)”. Todavia, de modo desleal, o Condomínio e seu então advogado (Lívio Pinto) omitiram essa informação crucial na ação possessória dos reclamantes. Expõem que, em dezembro de 2023, o advogado Lívio Pinto deu início ao cumprimento de sentença para execução dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor nos autos da ação possessória n. 0737460-44.2019.8.07.0001, no curso do qual foi efetivada penhora de imóvel do reclamante Everson, com leilões designados para os dias 3 e 6 de junho de 2024. Citam a prática de supostas condutas e crimes que teriam sido praticados pelo ex-síndico Herivelto e o advogado Lívio Pinto que produziram nulidades processuais e erro de procedimento atribuído ao reclamado. Acrescentam que, em 08/04/2024, demonstrando que o ex-síndico Herivelto e o advogado Lívio Pinto atuaram em todos os processos enumerados, ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade n. 0713339-73.2024.8.07.0001 perante o juízo reclamado, que, entretanto, determinou cancelamento da distribuição, porque a alegada fraude processual poderia ser examinada nos próprios autos do cumprimento de sentença n. 0737460-44.2019.8.07.0001. Asseveram que, depois, o juízo reclamado, de forma contraditória e em erro de procedimento, ao examinar o aludido pleito dos reclamados diretamente nos autos do cumprimento de sentença, considerou que, se pretensão houver, “deve ser articulada separadamente, em ação autônoma”, embora tivesse sido “justamente isto que os reclamantes fizeram: protocolizaram AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE”. Defendem o caráter vinculante da decisão lançada no acórdão que estaria sendo descumprido. Aduzem que “o precedente dessa Egrégia 5a Turma Cível não beneficia somente os condôminos Marcello e Alessandra, autores do Processo no 2016.01.1.049850-9 (0012265-06.2016.8.07.0001), pois alcança todos os 440 adquirentes excluídos ilegalmente”. Argumentam que, “com a descoberta de que os réus silenciaram em relação à EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, criada por HERIVELTO em janeiro/2010, todos os condôminos excluídos terão direito de se reintegrar à listagem de adquirentes do CONDOMÍNIO”. Pontuam que a juíza reclamada não poderia retirar dos reclamantes “a possibilidade de provar as falcatruas dos réus HERIVELTO e LÍVIO PINTO”. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e a tutela de urgência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0737460-44.2019.8.07.0001 e, ao final, a procedência do pedido para declarar a nulidade processual. Os autos foram distribuídos inicialmente à 8a Turma Cível, sob a relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, que declinou da competência à 5a Turma Cível (id. 59701536). É o relatório. Decido. De início, em face de r. despacho exarado no id. 59677687, antes da redistribuição, registro que não me afigura necessária a providência outrora determinada. A hipossuficiência afirmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo possível, portanto, a exigência do magistrado para a demonstração da condição financeira do postulante ao benefício legal, tal como proclama a jurisprudência, a exemplo do AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020. Para isso, o § 2o do mesmo artigo do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ou seja, o indeferimento exige que haja elementos evidentes nos autos e, antes do indeferimento, a ordem para a parte comprovar os pressupostos legais. Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Frise-se, ademais, que a simples assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. No caso, embora necessária a instrução do feito com a declaração da própria parte de hipossuficiência ou poderes outorgados conforme o art. 105 do CPC/2015, não vislumbro elemento evidente para negar de plano o benefício legal, seja pela qualificação na inicial, seja pelos documentos a ela anexados. Passo ao exame da petição inicial. Os reclamantes insurgem-se contra o comportamento do juízo reclamado que estaria descumprindo a autoridade do acórdão desta eg. Turma proferido no julgamento da apelação interposta nos autos n. 2016.01.1.049850-9. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Conforme ensina abalizada doutrina[1], a reclamação é instituto de relevante importância, de aplicação stricto sensu, vedada por analogia ou por extensão, sendo descabido o uso com viés ideológico. Confira-se a lição: A reclamação é instituto de magna importância destinado a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Grifado) Em consulta às peças processuais que instruem esta reclamação, verifico que este órgão colegiado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto na ação declaratória de nulidade de assembleia geral de condomínio cumulada com indenização n. 2016.01.1.049850-9 para, por maioria, “reformando a sentença, DECLARAR A INVALIDADE da assembleia realizada em 09/01/2010, bem como a de 30/05/2013 e reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa” (id. 59570744 – p. 2/15). O acórdão contém a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO SUSCITADAS DE OFÍCIO REJEITADAS. CONDOMÍNIO POUSADA DAS ANDORINHAS. NULIDADE DA FORMA DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de declaração opostos foram com intuito de nitidamente rediscutir a matéria, não havendo que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. 2. Por se cuidar de ato nulo, não se sujeita a prazo de prescrição ou de decadência. 3. A ausência de convocação para a Assembleia na forma determinada pela Convenção gera a sua invalidade, ainda mais por acarretar prejuízo aos autores. 4. Os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 10% sobre o valor atualizado da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1138162, APC 2016.01.1.049850-9, Rel. Des. Angelo Passareli, Rel. Designado Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 20/11/2018. pág. 720/721) Cumpre registrar que a ação anulatória em comento (autos n. 2016.01.1.049850-9), na qual foi proferido o acórdão supra que estaria sendo descumprido pelo juízo reclamado, foi proposta por MARCELO CARLOS DE MELLO SOUZA e ALESSANDRA SOUZA BATISTA contra CONDOMÍNIO POUSADA DAS ANDORINHAS, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTE NO PARCELAMENTO POUSADA DAS ANDORINHAS e GUSTAVO ADOLFO MOREIRA MARQUES. Posteriormente, em 05/12/2019, os aqui reclamantes ajuizaram a ação de reintegração de posse c/c perdas e danos n. 0737460-44.2019.8.07.0001 contra CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, atualmente, na fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do réu. Em consulta processual aos autos do cumprimento de sentença em referência, consta que, por sentença proferida pelo juízo reclamado em 03/12/2020, o pedido possessório foi julgado improcedente e acolhida a prejudicial de prescrição quanto ao pedido indenizatório. Dessa sentença, os autores, aqui reclamantes, interpuseram apelação, distribuída à 8a Turma Cível, na relatoria do Des. Eustáquio de Castro, que negou provimento ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida, conforme acórdão que contém a seguinte ementa: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR JÁ JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente 2. Não há esbulho se o ato apontado pela parte como ilegal já foi considerado válido por meio de Sentença transitada em julgado, proferida no bojo de outro processo. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1336387, 0737460-44.2019.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 5/5/2021, DJe 10/5/2021) Rejeitados seus declaratórios, os reclamantes interpuseram recurso especial, inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Com o trânsito em julgado em 15/02/2023, os autos foram baixados à origem e, em março de 2023, o advogado do Condomínio réu requereu cumprimento de sentença em face dos reclamantes, referente a seus honorários de sucumbência. Após penhora efetividade naqueles autos e designação de hastas pública para venda judicial do imóvel penhorado, os reclamantes atravessaram petição alegando fraude processual, sobrevindo a decisão do juízo reclamado determinando o desentranhamento da peça, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, em que os executados concordaram com o cálculo da dívida da Contadoria Judicial em R$ 121.000,00. Houve a penhora de imóvel, termo ID 173021707. O exequente não aceitou a proposta de acordo da parte executada. Foi expedido mandado de avaliação do imóvel, tendo sido o bem avaliado em R$ 260.000,00, ID 178845991. O autor concordou com a avaliação. Tendo em vista as dúvidas em relação à avaliação levantadas pelos executados, foi expedido novo mandado de avaliação. Nova avaliação foi realizada, indicado o valor de R$ 300.000,00 para o imóvel, ID 188708350. O exequente novamente concordou com o valor. Determinado que as diligências necessárias ao leilão fossem promovidas, os executados vieram aos autos com um insólito "pedido de medida cautelar", ID 193146756. Acusam o autor, juntamente com a pessoa de Herivelto Luiz Correa e o Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, de fraude processual. Na verdade, pelo o que se pode entender, há a tentativa de inaugurar uma ação declaratória de nulidade incidental, com pedido de tutela de urgência. A peça ID 193146756, de 113 páginas, não se insere dentro do rito do procedimento de cumprimento de sentença em que estamos, não se coadunando com o momento da prestação jurisdicional em que nos encontramos, tampouco com as partes, exequente e executados, pois traz outras pessoas estranhas a este cumprimento. Difícil não concluir que tem apenas o intento de tumultuar o processo nesse seu desfecho final do leilão prestes a acontecer. A pretensão ali esposada, se algo houver que de fato corresponda a uma pretensão, deve ser articulada separadamente, em ação autônoma. Isto posto, à secretaria para que desentranhe dos autos a petição ID 193146756. Após, dê-se prosseguimento às providências do leilão, cuja realização mantem-se inabalável. Sobre as aparentemente justificáveis acusações do exequente quanto à litigância de má-fé da parte contrária, após a realização do leilão, venham os autos conclusos para apreciação. Essa a decisão que, segundo os reclamantes, estaria descumprindo a autoridade do acórdão desta Turma. Não lhes assiste razão, no entanto. A uma, porque, de regra, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada (art. 506 do CPC), de maneira que, a priori, a decisão proferida no julgamento da apelação interposta nos autos n. 2016.01.1.049850-9 não aproveita nem prejudica os reclamantes, por não terem sido parte naquele feito. A duas, porque, sem olvidar que a posse é uma relação fática entre uma pessoa e uma coisa, a ser demonstrada no caso concreto, conforme o voto vencedor, o acórdão desta eg. Turma que estaria sendo descumprido, reformou a sentença para “DECLARAR A INVALIDADE da assembleia realizada em 09/01/2010, bem como a de 30/05/2013 e reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa”, nada dispondo, ainda que de forma tangencial, sobre a questão possessória, especialmente, dos “reclamantes e mais 440 adquirentes” que teriam sido excluídos em razão da mencionada assembleia. A três, porque o cumprimento de sentença que corre no juízo originário (autos n. 0737460-44.2019.8.07.0001) está aparelhado com título judicial também submetido ao crivo do Tribunal, em sede de apelação, julgada pela 8a Turma Cível. Assim, ainda que fossem conflitantes ou contraditórias, como ambas as decisões (desta 5a Turma Cível, no julgamento da apelação n. 2016.01.1.049850-9, e da 8a Turma Cível, no julgamento da apelação n. 0737460-44.2019.8.07.0001) foram tomadas por órgãos colegiados de mesma hierarquia, inviável o uso da reclamação para fazer valer a autoridade de uma delas em detrimento da outra. E, a quatro, porque a decisão reclamada apenas determinou o desentranhamento de petição dos reclamantes, por considerar que a questão suscitada não poderia ser examinada diretamente nos autos do cumprimento de sentença, o que, certo ou errado, em nada atenta contra o acórdão desta Turma. Aliás, diante da publicidade processual, não está claro os motivos que teriam impedido os próprios reclamantes de invocarem, na ação de reintegração de posse n. 0737460-44.2019.8.07.0001, a nulidade da assembleia alcançada no julgamento desta eg. Turma na apelação interposta na ação anulatória n. 2016.01.1.049850-9, já que alegam que essa decisão lhes beneficiaria. De todo modo, a alegada fraude processual na omissão imputada ao réu dessa demanda possessória e ao então advogado deste, se o caso, deve ser discutida na via processual adequada, não sendo possível fazê-lo em reclamação, à míngua de seus requisitos legais. Enfim, inexistindo manifesto descumprimento da decisão colegiada, não cabe reclamação com fundamento no art. 988, incisos I e II, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 0705171-95.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Ademais, se a insurgência da parte não se enquadra com exatidão nas hipóteses de cabimento, a reclamação não pode ser admitida para fazer as vezes do recurso cabível. Essa a orientação da Corte Superior, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. 1. A reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, somente é cabível quando se comprovar objetivamente o desrespeito à autoridade de decisões judiciais do STJ ou a usurpação de sua competência, revelando-se inadmissível tal medida como sucedâneo recursal, tampouco como atalho ao exame do conteúdo e alcance do ato reclamado, sob pena do seu desvirtuamento processual. 2. Hipótese em que a reclamação não constitui o meio processual adequado ao fim colimado, já que não pretende a parte reclamante garantir a autoridade de decisão judicial proferida pelo STJ, e sim de resolução administrativa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 42.188/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022. Grifado) Portanto, por inadequação da via eleita, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, III, do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pelos reclamantes. Sem honorários. Para dispensa do recolhimento das custas, os reclamantes deverão exibir a declaração de hipossuficiência ou a procuração com os poderes específicos do art. 105 do CPC. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após, arquive-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.190